Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À CITAÇÃO. DEVEDOR CITADO POR EDITAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Subsidiariamente, aplicam-se à execução as disposições que regem o processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único).
2. A notificação do devedor quanto à cessão de crédito tem por finalidade dar-lhe ciência a quem deve efetuar o pagamento da obrigação originária assumida.
3. Não se pode confundir o instituto da cessão de crédito, regida pelos arts. 286 e seguintes do Código Civil, com a sucessão processual das partes e procuradores (CPC, arts. 108 e 109).
4. O art. 109, § 1o do CPC estabelece que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.
5. Quando a cessão de crédito é posterior à citação e, além disso, não há consentimento expresso da parte para que ocorra sucessão do alienante ou cedente, é incabível a sucessão processual.
6. Recurso conhecido e não provido.